Tribunal: TJDFT
Processo: 0003076-09.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ALEGAÇÃO DE NÃO DESCRIÇÃO DO MOTIVO DO CRIME. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ALICERÇAM A TESE ACUSATÓRIA. INVIABILIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia deve observar a imputação que foi feita na exordial acusatória, não podendo mencionar fatos não incluídos na denúncia, sobre os quais a Defesa não teve oportunidade de se manifestar, sob pena de violação ao princípio da correlação. Ademais, não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
3. No caso em apreço os fatos são de pleno conhecimento do réu desde o início da ação penal, uma vez que constou da narração da denúncia que o crime teria sido praticado em razão de discussão banal entre a vítima e o acusado a respeito de um suposto furto de galinhas. Além disso, a qualificadora do motivo fútil encontra amparo nos elementos probatórios, não se podendo afirmar que está em absoluto descompasso com a prova dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.